Tribunal: TJPA
Processo: 0817603-52.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817603-52.2024.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL SARMENTO DAS CHAGAS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº. 0817603-52.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: Antonio Renato Costa Fontenelle, OAB-PA Nº23.898.

PACIENTE:

MANOEL SARMENTO DAS CHAGAS.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM-PA.

Processo originário nº. 0822473-38.2023.8.04.0401.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA,

Juiz Convocado.

EMENTA
: DIRETO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECRETO PREVENTIVO ESCORREITO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I.

Caso em exame:

1.

Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar, contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pelo crime de Organização Criminosa.

II.

Questão em discussão:

2.

Há três questões em discussão:
avaliar a
inidoneidade do decreto prisional; a ausência dos requisitos da prisão preventiva; a possibilidade de concessão da prisão domiciliar
.

III.

Razões de decidir:

3.

A custódia preventiva é necessária como garantia da ordem pública, dado a presença de prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria, da gravidade concreta da conduta do paciente e por ser integrante de organização criminosa, o que demonstra o perigo à sociedade estando em liberdade
, devido sua continuidade delitiva até a data do cumprimento da prisão preventiva.

4.

Não existem nos autos elementos que justifiquem ser possível a substituição da segregação preventiva por prisão domiciliar ou medidas cautelares, tendo em vista a presença dos requisitos do art.
312
do
CPP
, sendo as medidas cautelares

insuficientes para a devolução da liberdade do paciente, nos termos do Enunciado Sumular nº 08 do TJ-PA
.

IV.

Dispositivo:

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 19 dias do mês de dezembro de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente

MANOEL SARMENTO DAS CHAGAS
, já qualificado nos autos (ID 22734654), preso preventivamente desde 15/05/2024, em razão da suposta prática do crime previsto no
art. 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV da Lei nº. 12.850/2013 (Organização Criminosa)
, conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém-PA.

Alega, fundamentalmente, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, por inidoneidade do decreto prisional; ausência dos requisitos da prisão preventiva; possibilidade de prisão domiciliar (pai de três crianças, único provedor da família, companheira do coato beneficiária do bolsa família).

Nesse contexto, requer liminarmente e no mérito,
a revogação da prisão, ou a concessão de prisão domiciliar.
Junta documentos.

No ID 22801162, a liminar pleiteada foi indeferida e solicitadas
informações a autoridade inquinada coatora, com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para parecer.

As informações foram prestadas e constam do ID 22880840.

A DD. Procuradoria de Justiça
,
manifesta-se, na condição de
custos legis,
pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 22989364).

Vieram-me os autos conclusos.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço a Ação Constitucional e passo a análise das teses defensivas.

Entendo não assistir razão as argumentações sustentadas pelo impetrante. Explico.

Os pleitos pertinentes a
inidoneidade do decreto prisional, ausência dos requisitos da prisão preventiva

e a possibilidade de aplicação de prisão domiciliar
, entendo não assistir razão ao impetrante.

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional, em que aponta indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de organização criminosa,

praticado, em tese, pelo paciente, demonstrando-se a necessidade da sua prisão cautelar para resguardar a ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente, com fortes indícios de integrar a organização criminosa “comando vermelho”, facção de extrema periculosidade.

Nesse sentido, colaciono trecho, naquilo que interessa, do decreto preventivo (ID
22734657, pontos de interesse
):

(...) Cuida-se, na espécie e em síntese, de representação relativa à prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar – ID’s 105063333/105063334, realizadas pela POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ, através da DELEGACIA DE REPRESSÃO A FACÇÕES CRIMINOSAS – DRFC, para apurar o crime de integrar organização criminosa, nos Municípios de Salinópolis/PA e São João de Pirabas/PA, tendo como representados supostos integrantes da organização criminosa denominada Comando Vermelho – CVRL. (...).

Ainda segundo as investigações, os representados MANOEL SARMENTO DAS CHAGAS, MARIANE VITORIA BARBOSA GAMA, DANIELI DIAS DA SILVA, WANDERLAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MARCIO COSTA DOS SANTOS e MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PEREIRA teriam sido identificados através dos seus cadastros de ingresso na organização criminosa, cadastros esses que ocorrem sob rígida segurança orgânica, não permitindo que haja adulteração, manipulação etc., inclusive os seus grupos de whatsapp são restritos, tanto que, para que se possa realizar o cadastro de um novo faccionado, deve-se seguir regras de rígida segurança.

(...) DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA:

Pois bem. Quanto ao pleito de prisão preventiva, de análise esmerada dos autos, como também de exame do art. 312, do CPP, bem como de verificação da doutrina e jurisprudência pátrias, sobretudo dos Tribunais Superiores, observo presentes os pressupostos da prisão preventiva - o fumus comissi delicti (fumus boni iuris), em relação aos mencionados representados, consubstanciados na prova da materialidade do crime e na existência de indícios suficientes de autoria do delito de integrar a perigosa organização criminosa Comando Vermelho, assim como o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - o periculum libertatis (periculum in mora), ressaltando-se que há perigo gerado pelo estado de liberdade dos ora representados, segundo as provas apresentadas nos autos no momento, em um juízo perfunctório. (...).

Nessa toada, ressalte-se, como já dito, que estão presentes, in casu, o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - periculum libertatis - , observando-se o modus operandi na prática do crime, havendo, dessarte, fortes indícios, outrossim, de prática, pelos investigados, do delito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, facção esta de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações, o que evidencia a extrema periculosidade real dos mencionados investigados, a elevada gravidade concreta do delito, bem como indicativos concretos de que, em liberdade, os referidos representados voltarão a praticar delitos, afetando severamente a ordem pública e a paz social, não cabendo, outrossim, a substituição da prisão preventiva em questão por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não seriam bastantes para impedir eventual reiteração criminosa, em virtude do exposto.

Ressalte-se, outrossim, na esteira da jurisprudência do STJ, que mostra-se inviável, prima facie, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta dos delitos demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020).

Acrescente-se, por oportuno, que é cediço que, conforme jurisprudência do STF: “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). (...).

Pelo exposto, corroborado pelo parecer ministerial – ID 112729823, deferimos o pleito de prisão preventiva – ID’s 105063333/105063334 e DECRETAMOS A PRISÃO PREVENTIVA DOS REPRESENTADOS:

1. MANOEL SARMENTO DAS CHAGAS, CPF n° 027.528.702- 56;

(...).

Sobre a questão, colaciono o seguinte precedente, in verbis:

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000074-86.2021.8.11.0109 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDO: JOAO VITOR PEREIRA CABRAL EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA –INCONFORMISMO MINISTERIAL – PRETENDIDA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA –RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente possui envolvimento com facção criminosa “Comando Vermelho”, atuando como “lojista”. O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

(TJ-MT 10000748620218110109 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 06/12/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/12/2022)

De modo que, resta inegável, que a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e de materialidade, como também e principalmente, diante da gravidade do crime previsto nos artigos
no
art. 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV da Lei nº. 12.850/2013 (Organização Criminosa)
, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.

Depreende-se ser o paciente integrante da facção criminosa Comando Vermelho, organização de extrema e notória periculosidade, com atuação do coato nos municípios de Salinópolis-PA e São João de Pirabas, na prática de extorsão aos moradores e empresários, tráfico de drogas, porte ilegal de armas, dentre outros delitos graves, o que evidencia a extrema periculosidade real do mencionado investigado, e a elevada gravidade concreta do delito.

A respeito da
garantia da ordem pública
, Eugênio Pacelli, salienta que “a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.” (OLIVEIRA, Eugênio Pacielli. Curso de Processo Penal. Pág. 435).

Em relação a
conveniência da instrução criminal
, o professor Bechara assim explica “há um nexo de causalidade entre a liberdade do acusado e a instrução criminal, ou seja, aquela representa fundado risco de comprometimento da segunda. Isso significa dizer que a privação da liberdade acaba tendo como objeto imediato de tutela a atividade processual probatória. Proteger a atividade probatória de forma imediata implica tutela mediata ou indireta dos fins do processo penal, até porque a afirmação definitiva de culpabilidade depende de respaldo probatório, por sua vez evidenciado nas decisões judiciais, em que o magistrado é obrigado a expor os elementos que o influenciaram na formação de convicção”. (BECHARA, FÁBIO RAMAZZINI. PRISÃO CAUTELAR. SÃO PAULO: Malheiros Editores, 2005, p. 154).

E, acerca da prisão para
assegurar a ação penal
, Guilherme de Souza Nucci, esclarece que “significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 710). O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, não há que se falar na ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, uma vez demonstrado sua necessidade, ao se ressaltar a existência de provas da materialidade e indícios de autoria, além de estar fundamentado na garantia da ordem pública considerando a gravidade concreta do delito e da periculosidade do coato na prática do delito apontado na decisão coatora.

Nessa linha de entendimento temos os seguintes julgados:
STJ - AgRg no HC: 778957 MG 2022/0333544-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023
; TJ-PA - HC: 08003854520238140000, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 14/02/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 23/02/2023.

Assim, perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação, motivos legais e justa causa, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste writ.

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

Súmula nº 8, do E.TJE (Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012
): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (TJ-PA, Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5)

Quanto ao pleito de prisão domiciliar,
por ser o paciente pai de três crianças, único provedor da família e sua companheira ser beneficiária do bolsa família. Entendo incabível. Explico.

É cediço que o rito do Habeas Corpus é medida excepcional, cabível apenas em hipóteses de patente ilegalidade.

Por se tratar de cognição sumária e urgente, pressupõe a presença de prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de plano, minimamente, e de forma inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida quanto a sua imprescindibilidade aos cuidados dos filhos, ou provas de que estejam eles desamparados, o que não ocorreu in casu.

Em análise dos autos verifica-se que, embora o paciente alegue ser pai de crianças menores, não foram juntados documentos ou provas que demonstrem a imprescindibilidade de sua assistência direta aos filhos
. Não se trata de simples demonstração da existência do vínculo de parentesco, mas a comprovação concreta de que a presença do pai é indispensável para a subsistência, cuidado ou desenvolvimento da criança, conforme exige a legislação e o entendimento consolidado pelos tribunais superiores.

Conforme o artigo 318, VI, do Código de Processo Penal, é permitida a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar nos casos de que o réu seja “homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos”. Contudo, tal benefício não pode ser deferido de forma automática ou presumida sendo imprescindível a comprovação de que o menor depende exclusivamente da assistência do genitor preso.

A ausência dessa demonstração inviabiliza a concessão do benefício, sobretudo quando persistem os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, como a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal nos termos do artigo 312 do CPP.

Ademais o STF e o STJ, já manifestaram que a concessão de prisão domiciliar deve ser analisada caso a caso, demandando a comprovação de elementos concretos que justifiquem a medida.

Dessa forma, entendo que não há, nos autos, elementos suficientes que autorizem a substituição da preventiva por prisão domiciliar, razão pela qual entendo incabível o pleito da defesa.

Em conclusão, conforme evidenciado anteriormente, não há que se falar em ausência dos requisitos da prisão preventiva, condições pessoais favoráveis, bem como em qualquer vício de fundamentação apto a ocasionar a revogação do decreto prisional, sendo ainda, inaplicáveis ao caso em tela as medidas cautelares alternativas a prisão, ou prisão domiciliar, por serem insuficientes e inadequadas ao fim de que se destinam.

Ante ao exposto,
acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do pedido e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Juiz Convocado Relator

Belém, 19/12/2024